Tribunal: TJMT
Processo: 1004653-49.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO BOSCO FERREIRA E SILVA - CPF: 616.890.921-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em plenário para ratificar o parecer pelo improvimento do Recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA EM DECISÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 7583500.

2. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, a disponibilizar leito de UTI para o Recorrido que apresentou quadro grave de “aneurisma dissecante de aorta com isquemia miocárdio associada”, na origem a sentença confirmou o deferimento da tutela de urgência e deixou de condenar o Recorrente na obrigação de fazer, em razão do seu cumprimento no curso da ação.

3. O Recurso possui o único objetivo de afastar a incidência de multa por descumprimento fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora de atraso.

4. A Recorrente demonstrou ter cumprido com a tutela de urgência de forma voluntária e sem que houvesse qualquer descumprimento a ordem emanada, razão pela qual a multa por descumprimento é inexequível.

5. Sentença reformada apenas para afastar a multa por descumprimento fixada na decisão de tutela de urgência e confirmada na sentença.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por JOAO BOSCO FERREIRA E SILVA com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, a disponibilizar leito de UTI para o Recorrido que apresentou quadro grave de “aneurisma dissecante de aorta com isquemia miocárdio associada”.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para confirmar a tutela de urgência deferida e deixou de condenar o Recorrente na obrigação de fazer, em razão do seu cumprimento no curso da ação.

O Recorrente interpôs Recurso de Apelação, nas suas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja afastada a incidência de multa fixada na tutela de urgência e mantida na sentença.

O recorrido em suas contrarrazões sustenta que a imposição das astreintes foi fixada na tutela de urgência e houve o cumprimento sem qualquer descumprimento pela Recorrente, razão pela qual não haveria necessidade de reforma da sentença.

O Relator originário, MM. Juiz GILBERTO LOPES BUSSIKI, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 7583500.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020